Tribunal: CARF
Processo: 16024.000113/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000113/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.348 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ATRIBUTOS COMERCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUTO DE
INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal,
salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado.
DECADÊNCIA. SIMPLES. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
TERMO INICIAL DO PRAZO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O imposto e contribuições sociais (PIS, Cofins, CSLL, INSS) devidos
mensalmente pelas empresas optantes pelo SIMPLES sujeitam-se ao regime do
lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados da data de
ocorrência do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 150, § 4° do
Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO. RECEITAS ESCRITURADAS E
NÃO DECLARADAS.
Correta a tributação da omissão de receita apurada mediante o confronto entre as
receitas declaradas no livro Caixa e as informadas na Declaração Simplificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício por expressa previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive
sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000113/2010-57
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e prejudicial de decadência e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-42.131 -
5a Turma da DRJ/RPO, de 24 de maio de 2013.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ - Simples e reflexos
(CSLL-Simples, PIS-Simples, Cofins-Simples e Contribuição INSS - Simples), devidos no ano-
calendário 2006, por ter sido configurada omissão de receitas, apurada mediante o confronto
entre as receitas declaradas no livro Caixa e as informadas na Declaração Simplificada.
A exigência tributária totalizou R$ 708.024,44, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ – Simples
50.003,41
Programa de Integração Social - PIS – Simples
36.536,83
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Simples
50.003,41
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins – Simples
146.666,08
Contribuição para Seguridade Social - INSS – Simples
424.814,71
TOTAL
708.024,44
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário integralmente.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É incabível a argüição de nulidade do procedimento quando os atos administrativos encontram-se
revestidos de suas formalidades essenciais e a infração encontra-se perfeitamente identificada e
demonstrada no lançamento constituído em estrita observância aos preceitos legais, afastando-se a
hipótese de cerceamento de defesa.
OMISSÃO DE RECEITA ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS.
Correta a tributação da omissão de receita apurada mediante o confronto entre as receitas
declaradas no livro Caixa e as informadas na Declaração Simplificada.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito passivo tenha
efetuado pagamento, mesmo que parcial, e não tendo se utilizado de dolo, fraude ou simulação, se
extingue no prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Esta regra aplica-se
também às contribuições sociais em face da Súmula Vinculante n° 8, editada pelo STF.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARÁTER ABUSIVO DA MULTA DE OFÍCIO.
ILEGALIDADE DA TAXAS SELIC. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Alegações contra suposto caráter abusivo da multa de ofício instituída em lei, bem assim contra
suposta ilegitimidade do uso da Taxa SELIC no cômputo dos juros de mora, não podem ser
apreciadas pelas autoridades julgadoras administrativas. A estas cabe apenas examinar a
conformidade do ato de lançamento em face das normas fiscais de regência, já que lhes carecem
poderes para apreciar pretensos vícios de leis, prerrogativa esta exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Cientificado dessa decisão em 28/06/2013 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 16/07/2013 (fls. 307 a 316), com suas razões de defesa.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões já apresentadas em sua
Impugnação. Discute os seguintes pontos:
a) que os créditos tributários apurados em maio/2006 estariam alcançados pela
decadência;
b) que teria havido cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que no
“Demonstrativo dos Valores não Recolhidos” (fls. 274 a 276) não teria ficado evidente
“o ‘enquadramento legal’, mas apenas o percentual de cálculo de cada um dos tributos
exigidos, bem como o percentual da multa aplicada, que seria uma exigência contida
no Decreto n° 70.235, Art. 10, IV;
c) que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% é confiscatória;
d) que os valores cobrados a titulo de juros moratórios superiores ao limite constitucional
de 1% ao mês deverão ser excluídos da Autuação Fiscal;
e) que se fosse respeitada seu direito de opção à tributação, na ocasião em que a pretendeu
passar do REGIME DO SIMPLES para o REGIME DO LUCRO PRESUMIDO, a
carga tributária seria menor.
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência receber o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, dando-lhe o merecido provimento, de determinando-se a
desconstituição do crédito tributário e das exigibilidades fiscais, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar. Cerceamento do direito de Defesa. Inocorrência.
A contribuinte alega que teria havido cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista que no “Demonstrativo dos Valores não Recolhidos” (fls. 274 a 276) não teria ficado
evidente “o ‘enquadramento legal’, mas apenas o percentual de cálculo de cada um dos tributos
exigidos, bem como o percentual da multa aplicada, que seria uma exigência contida no Decreto
n° 70.235, Art. 10, IV”.
Esta matéria já foi tratada pela DRJ, que deixa claro na decisão recorrida que a
defesa e o devido processo legal foram garantidos no presente processo. Como a contribuinte
apenas reiterou as alegações apresentadas em sua Impugnação, não trazendo novos elementos
para serem apreciados, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar
com o teor do Acórdão da DRJ, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida
2 – Do cerceamento do direito de defesa.
Evidentemente que o auto de infração deve ser instruído com todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito, cientificando o sujeito passivo desses
atos e documentos, bem assim deve a descrição dos fatos ser precisa e deve haver
consentaneidade com o enquadramento legal. O relato pelo representante do fisco deve
ser completo de modo a não restringir o pleno conhecimento, pelo autuado, dos fatos
que motivaram a ação fiscal, para que este, tomando conhecimento do que lhe está
sendo exigido, possa se defender, evitando, inclusive, protelação da lide e
aperfeiçoamento da exigência.
Referida determinação foi respeitada na elaboração do presente auto de infração, haja
vista que os autos estão instruídos com farta documentação que demonstra ter a
fiscalização empenhado sensíveis esforços na busca da verdade material, para então
poder concluir pelo cometimento de infração, com base num feixe de elementos
convergentes para a situação imponível prevista em lei, qual seja, omissão de receita
caracterizada por depósitos bancários não contabilizados e de origem não comprovada.
Consta do auto de infração a descrição das irregularidades verificadas e os respectivos
enquadramentos legais, bem assim a penalidade aplicada, a descrição do fato gerador, a
matéria tributável, o montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo, o
termo de intimação para o seu cumprimento ou oferecimento de impugnação, conforme
exigido por lei, a identificação da autoridade fiscal, incluindo sua matrícula funcional.
Portanto, o auto de infração contém as condições necessárias para produzir o efeito que lhe
compete, qual seja, formalizar o crédito tributário, individualizando-o e dando-lhe a
qualidade de exeqüível, conforme determina o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
Os diversos diplomas legais citados como enquadramento da infração apontada (art. 24
da Lei n° 9.249/95; arts. 2°, § 2o , 3o ,§1o , alínea "a", 5°, 7°, § 1°, 18, da Lei n°
9.317/96; art. 3° da Lei n° 9.732/98 e arts. 186, 188 e 199, do RIR/99, entre outros)
prestam-se precisamente a consagrar o princípio da estrita legalidade, os quais
juntamente com a descrição dos fatos não deixam dúvidas quanto à infração apontada
no auto de infração, permitindo, assim, ao contribuinte, amplo conhecimento do que lhe
foi imputado, de modo que não se pode cogitar de ter tido sua defesa prejudicada, nem
que o auto de infração carece de motivação suficiente.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Uma vez finalizado o procedimento administrativo de lançamento, foi permitido o
contraditório que consiste na faculdade da parte se manifestar sobre os fatos e
documentos trazidos ao processo pela outra. A autuada possuía a prerrogativa de rebater
as acusações, utilizando-se de todos os meios lícitos de provas que julgasse relevantes
para elidir o lançamento. Assim, não há que se falar que o lançamento foi efetuado com
preterição do direito de defesa do contribuinte, mesmo porque esta só se refere à
possibilidade de impugnar o lançamento feito, e esta possibilidade foi dada à
interessada, cuja contestação está sendo objeto de apreciação.
A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura do auto de
infração, pois com ela a interessada passou a ter direito à impugnação, alegando tudo o
que entendeu cabível, e apresentando as provas que considerou relevante. Nessas
circunstâncias esvai-se qualquer argumentação no sentido de questionar a validade do
rito processual que foi implementado.
Em suma, verifica-se que a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas tendo sido lavradas rigorosamente nos
termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), observando ainda todos os requisitos constantes do artigo
10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidente também que não se configurou nenhuma
das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, os lançamentos efetuados pela
fiscalização, razões pelas quais é de se rejeitar as preliminares suscitadas.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Prejudicial de Mérito. Decadência.
A contribuinte defende que os créditos tributários apurados em maio/2006 estariam
alcançados pela decadência.
Da mesma forma do ocorrido na preliminar de nulidade, a contribuinte não trouxe
em seu recursos argumentos diversos dos apresentados em sua Impugnação, de modo que, com
base no já citado §3o do art. 57 do RI/CARF, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida
por concordar com seu teor:
1 - Da Decadência.
Segundo a impugnante, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu
30/06/2010, então os tributos apurados relativamente ao mês de maio de 2006 não
podem ser cobrados, em face da decadência.
Encontra-se pacificado o entendimento de que o lançamento do imposto sobre a renda
de pessoa jurídica, bem assim as contribuições sociais (COFINS, PIS, CSLL e
Contribuição para Seguridade Social – INSS), é por homologação, uma vez que é do
contribuinte a atividade de determinar a obrigação tributária, a matéria tributável, o
cálculo do imposto e pagamento do quantum devido, independente de notificação,
extinguindo pelo pagamento o crédito sob condição resolutória de ulterior
homologação.
Assim dispõe o art. 150, §4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco anos), a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.- (grifou-se).
Ex-vi do parágrafo 4o do art. 150 do CTN, o Fisco dispõe do prazo de cinco anos, se a
lei não fixar prazo diferente, a contar do fato gerador, para homologar o crédito lançado
e pago antecipadamente ou complementá-lo, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, quando então o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Sobre o assunto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já expressou o seu
entendimento por meio do Parecer PGFN/CAT/No 1.617, de 2008, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, in verbis:
“(....)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
(....)”
Dessa forma, no caso desses autos, tendo o fato gerador dos tributos e contribuições
ocorrido no final de cada mês, já que a tributação se deu na forma do SIMPLES, então
para o fato gerador ocorrido no final de maio de 2006 o Fisco tinha o prazo até
31/05/2011 para proceder ao lançamento para exigir os tributos e contribuições relativos
ao mês de maio de 2006. Tendo a ciência do auto de infração se dado em 30/06/2010,
indiscutivelmente não ocorreu a alegada decadência.
Portanto, tendo em vista que o imposto e contribuições sociais (PIS, Cofins,
CSLL, INSS) devidos mensalmente pelas empresas optantes pelo SIMPLES sujeitam-se ao
regime do lançamento por homologação, o prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário é de 5 (cinco) anos contados da data de ocorrência do fato gerador, de acordo com o
disposto no artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
No presente caso, conforme tratado na decisão recorrida, adotada como razão de
decidir deste Acórdão, para os tributos apurados em maio/2006, o lançamento poderia ter sido
formalizado até 31/05/2011, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. Como os autos de infração
foram lavrados em 30/06/2010, não há que se falar em decadência.
Diante disso, rejeito a prejudicial de decadência.
Mérito. Lançamento de Ofício. Regime de tributação. Multa de ofício. Juros de mora.
Sobre o regime de tributação, a contribuinte ressalta que se fosse respeitado seu
direito de opção, na ocasião em que pretendeu passar do REGIME DO SIMPLES para o
REGIME DO LUCRO PRESUMIDO, a carga tributária seria menor.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

E o referido Auto de Infração poderia ser evitado se a ética fiscal pública fosse aplicada,
na medida em que na liberdade, que consiste na aceitação da opção fiscal a ser adotada
pelo contribuinte", fosse respeitada na ocasião em que a Defendente pretendeu passar
do REGIME DO SIMPLES para o REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. A pretensão
do contribuinte não foi aceita. E como demonstra a planilha (fls.277) a Defendente,
durante o ano de 2006, incluindo o valor do principal exigido pelo Auto de Infração, no
importe de R$ 333.455,57(Irpj+ Pis+Csll+Cofins+Inss), alcançou a carga tributária de
R$ 815.658,17.
A par disso, se aplicada a Justiça Fiscal e lhe fosse permitido optar pelos Recolhimentos
no REGIME DO LUCRO PRESUMIDO, a Defendente teria a carga tributária, durante
o ano de 2006, de apenas R$ 400.113,65(Pis+Cofins+Ir+Csll)
A diferença é substancial. A Defendente teve majorada a sua carga tributária no importe
de R$ 415.544,52, [R$815.658,17 - R$400.113,65].
Inicialmente deve ser destacado que a adesão à sistemática de apuração pelo
Simples tem caráter facultativo. Para ingressar neste regime, a legislação tributária instituiu ato
formal de cumprimento obrigatório pela pessoa jurídica. No caso, a interessada deveria
promover uma alteração no cadastro CNPJ, nos termos do art. 8o da Lei no 9.317, de 1999. No
entanto, essa discussão trata-se de matéria estranha aos presentes autos.
No caso em questão, a contribuinte era optante pelo Simples no ano-calendário
2006 e o lançamento decorreu da constatação de que a empresa realizou vendas no ano
calendário de 2006, devidamente escrituradas em seus livros caixa e de registros de saídas da
matriz e da filial, cujos valores não integraram a receita bruta oferecida à tributação federal.
As questões do regime de tributação e da infração imputada encontram-se bem
definidas na decisão recorrida. Transcrevo o trecho a que se refere e adoto como razão de
decidir, nos termos do §3o do art. 57 do RI/CARF, complementando-as ao final:
5 – Do regime de tributação.
A autuação do IRPJ – Simples teve com base legal, entre outros, o art. 24 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.” (Grifou-se.)
Do art. 5o da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, constante da capitulação legal,
se extrai:
“Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)”
Do transcrito se evidencia que, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto de renda a ser lançada de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder
a omissão. Portanto, sendo a empresa optante pelo Simples, e não havendo sua exclusão
do referido sistema com efeito no ano fiscalizado, seja por solicitação da empresa, seja
de ofício, os valores dos impostos e contribuições a serem lançados devem estar de
acordo com o regime do Simples.
Portanto, correta a tributação da omissão de receita na modalidade do Simples.
Pelo exposto, o crédito tributário foi regularmente lançado e deve ser mantido.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Quanto à multa de ofício, aplicada no percentual de 75%, a recorrente reclama
que teria efeito confiscatório.
A multa de lançamento de ofício incide sobre o total ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. Esta multa tem por finalidade punir o contribuinte quando ele não tiver
cumprido espontaneamente, mesmo com atraso, a obrigação tributária, seja ela principal ou
acessória. Esta multa só é aplicada em procedimento de ofício.
No presente caso, foi aplicada a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44,
I da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de penalidade expressamente prevista em lei vigente, não
cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade, tais como o “caráter confiscatório”
tratado pela interessada em seu recurso.
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício.
Em relação aos juros de mora, a contribuinte ressalta que os valores cobrados
seriam superiores ao limite constitucional de 1% ao mês e defende que deveriam ser excluídos da
Autuação Fisca.
(...)
É imperioso mencionar o artigo 192, parágrafo 3o da CF que limita a cobrança de juros
ao máximo de 12%(doze por cento). E de conformidade com o aludido dispositivo
constitucional, ao impor o pagamento dos juros à taxa superior a 12% ao ano, estará
cometendo crime de usura nos termos do Decreto-Lei 22.623/33, em plena vigência por
guardar perfeita harmonia com o art. 192, Parágrafo 3o, da Carta Magna.
Portanto, os valores cobrados a título de juros moratórios superiores ao limite
constitucional de 1% ao mês deverão ser excluídos da Autuação Fiscal, por inexigíveis.
A incidência dos juros moratórios, calculados à taxa Selic, encontra-se pacificada
no âmbito do CARF, tendo sido objeto das súmulas CARF nos 4 e 108, cujos enunciados
receberam a seguinte redação:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000113/2010-57

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, deve ser mantida a incidência dos juros à taxa Selic sobre o crédito
tributário lançado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade e a prejudicial de
decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital